Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO DO RE 1.309.081. TEMA 1.142. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Omissão existente quanto à matéria aventada pelos agravantes acerca da aplicação ao caso da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.309.081, Tema 1.142, julgado com repercussão geral, que deve ser suprida a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa a este ponto, nos termos do art. 1022, parágrafo único, I, CPC, sem efeitos infringentes.
4. Caso concreto em que não há similitude de situação fática considerada pelo e. STF no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), pois, nesse caso, não houve fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela sentença que julgou a lide coletiva, mas determinação de sua quantificação na fase de liquidação individual. Inaplicabilidade da tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA).
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão, mas sem efeitos infringentes.